Tribunal: STF
Processo: ARE 1412015
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA POR SINDICATO - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AULAS POR EXIGÊNCIA CURRICULAR - CARÁTER IMPOSITIVO - POSSIBILIDADE DE ACEITAR OU NÃO A ATRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    - Não há amparo legal para a pretensão de que a atribuição das aulas por exigência curricular seja facultativa para os professores de educação básica que já completaram a carga horária de 24 horas semanais, eis que a legislação que rege a matéria é taxativa quanto ao caráter impositivo da obrigação (Lei estadual n. 15.293/04, com a redação dada pela Lei n° 21 .710/15, art. 36, caput).



    - Recurso desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; e 93, IX, da mesma Carta (documento eletrônico 26). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Como se vê, ao contrário do que afirma o recorrente, a legislação é taxativa quanto ao caráter impositivo da atribuição das aulas por exigência curricular, não havendo espaço para interpretação diversa, no sentido de ser possível conceder aos professores a faculdade de laborar ou não neste regime de trabalho. 



    Ademais, não há qualquer ilicitude na extrapolação da jornada ordinária de 24 horas semanais neste caso específico, por se tratar de hipótese excepcional devidamente prevista em lei. 



    Como bem salientado pelo magistrado a quo, a extensão de jornada é devidamente remunerada e passível de ser incorporada no benefício de aposentadoria, caso exercida por mais de dez anos, nos termos do art. 36A da Lei n. 15.293/04, não havendo qualquer prejuízo para o servidor.



    [...]



     Finalmente, a alegação de que, antes da vigência Lei Estadual n. 20.592/12, que alterou a Lei Estadual n. 15.293/04, o aumento de horas aulas sob a rubrica de ‘exigência curricular’ era compensado com a redução das horas relativas às atividades extraclasse, além de incomprovada, em nada socorreria a pretensão da parte autora, ora recorrente, eis que, como se sabe, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico” (págs. 5-7 do documento eletrônico 19).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 15.293/2004), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Por fim, o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Com essa orientação, indico os seguintes precedentes: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator